Tribunal: TJMT
Processo: 1032713-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032713-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), DROGARIA CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.255/0001-50 (AGRAVADO), ENEAS YONEZAWA - CPF: 241.329.501-15 (AGRAVADO), ALBERTO PINHEIRO MACHADO - CPF: 577.484.118-91 (AGRAVADO), ENEIDA GERUZA PINHEIRO MACHADO - CPF: 594.774.741-34 (AGRAVADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil – agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – honorários periciais – avaliação de imóvel rural –alegação de excesso no valor fixado – observância dos critérios do art. 95, §2o, do cpc e da tabela do ibape/mt – complexidade técnica – extensão do imóvel – decisão mantida – recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação aos honorários periciais, mantendo o valor indicado pelo perito para avaliação de imóvel rural com área de 971,2351 hectares.

2. O agravante alega que o valor é exorbitante, desproporcional e incompatível com a complexidade da perícia, requerendo sua redução.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia limita-se à verificação da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, à luz do art. 95, §2o, do CPC, que exige observância à natureza, importância, tempo presumido e complexidade da perícia.

III. Razões de decidir

4. A decisão recorrida fundamentou-se na amplitude e complexidade da perícia, salientando que a avaliação abrange não apenas a extensão territorial do imóvel, mas também aspectos técnicos como percentual de reserva legal, potencial produtivo (agrícola e pecuário), qualidade do solo, topografia, benfeitorias, potencial hídrico, confrontações, CAR e georreferenciamento.

5. O perito nomeado apresentou proposta detalhada, totalizando as horas técnicas, ao valor unitário, além de despesas de deslocamento e alimentação.

6. O valor mostra-se compatível com os parâmetros estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado de Mato Grosso (IBAPE/MT).

7. A fixação observou os critérios legais e técnicos aplicáveis (CPC, art. 95, §2o), não havendo demonstração de abuso ou desproporcionalidade.

8. A fixação dos honorários periciais é matéria afeta à discricionariedade do juiz, destinatário da prova, desde que respeitados os critérios legais e o princípio da razoabilidade, o que se verifica no caso concreto.

V. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios do art. 95, §2o, do CPC, considerando o tempo necessário, a complexidade e a importância do trabalho técnico.

2. Não cabe a redução do valor quando demonstrada a adequação aos parâmetros técnicos do IBAPE/MT e à praxe forense.

3. O juiz, como destinatário da prova, detém discricionariedade para avaliar a pertinência e proporcionalidade do valor arbitrado, desde que devidamente fundamentado.”

_________________________

Dispositivos legais citados
: CPC/2015, arts. 95, §2o; 156; 370; 371; Resolução CNJ no 232/2016; Regulamento de Honorários do IBAPE/MT, arts. 7o e 10.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0023929-42.2006.8.11.0041), que indeferiu a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante, mantendo o valor de R$ 25.708,42 (vinte e cinco mil, setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos) para avaliação de imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, com área de 971,2351 hectares, localizado no município de Acorizal/MT (cf. Id. no 206282394).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o valor fixado a título de honorários periciais é exorbitante, desproporcional e irrazoável, considerando a baixa complexidade da perícia a ser realizada, que consiste na avaliação de um único imóvel rural.

Argumenta que o valor destoa dos parâmetros usualmente praticados no mercado e colaciona julgados de outros tribunais em que houve redução de honorários periciais em situações análogas.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a redução dos honorários periciais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 324225868).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto por HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0023929-42.2006.8.11.0041, que indeferiu a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante, mantendo o valor de R$ 25.708,42 (vinte e cinco mil, setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos) para avaliação de imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, com área de 971,2351 hectares, localizado no município de Acorizal/MT.

No caso, o MM. Juiz rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante, pelos seguintes motivos:

Com relação à impugnação aos honorários periciais apresentada nos autos, destaco que a questão não é tão simples como quer fazer crer o exequente, pois ainda que se trate de um único imóvel rural, estamos a falar de uma área de terras de quase mil hectares, e como já destacado na decisão de nomeação: “há que se analisar questões outras que transcendem a simples extensão territorial do bem, como é o caso do percentual de reserva legal e do potencial produtivo, seja pela agricultura ou pela pecuária, tipo de solo, benfeitorias, potencial hídrico, área aberta, topografia, confrontantes, CAR e/ou georreferenciamento etc.,” questões essas que exigem conhecimento técnico e significativo tempo para a elaboração de laudo detalhado, descritivo, de confiabilidade e, sobretudo, que reflita o efetivo valor atual do bem, o que contribuirá diretamente com a assertividade de futuro leilão a ser designado.

Assim, indefiro a impugnação então apresentada e, via de consequência, intimo o exequente para, em 15 dias, proceder ao recolhimento do valor dos honorários periciais, comprovando nos autos, sob pena de penhora online.

Aportando aos autos o referido comprovante, ou decorrido o prazo sem manifestação, à conclusão.

A questão a ser analisada se restringe ao valor dos honorários periciais mantidos pela r. decisão agravada em R$ 25.708,42 (vinte e cinco mil, setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos) para avaliação de imóvel rural, quantia que, segundo alega o agravante, é exorbitante, desproporcional e irrazoável, considerando a baixa complexidade da perícia a ser realizada, que consiste na avaliação de um único imóvel rural.

Todavia, ao contrário do que alega, verifica-se que a fixação dos honorários observou os parâmetros do art. 95, §2o, do CPC, que impõe a consideração do tempo presumido para a realização dos trabalhos, da natureza e da importância da perícia, do lugar de sua realização e da complexidade do objeto examinado.

Embora se trate de um único imóvel rural, sua área supera novecentos hectares, abrangendo aspectos técnicos relevantes como percentual de reserva legal, potencial produtivo (agrícola e pecuário), qualidade do solo, benfeitorias existentes, potencial hídrico, área aberta, topografia, confrontantes, inscrição no CAR e necessidade de georreferenciamento.

Conforme destacado na decisão recorrida, a perícia não se limita à simples extensão territorial do bem, mas abrange questões que exigem conhecimento técnico especializado e tempo significativo para a elaboração de laudo detalhado e confiável, que reflita o efetivo valor atual do imóvel, contribuindo diretamente para a assertividade de futuro leilão.

O perito nomeado apresentou proposta detalhada, discriminando as horas técnicas necessárias para cada etapa do trabalho, totalizando 46 horas, com valor unitário de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) por hora técnica, além de despesas com veículos e alimentação no valor de R$ 100,00 (cem reais), totalizando de R$ 25.708,42 (vinte e cinco mil, setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme documento vinculado ao Id. no 198142516, dos autos de origem.

Constata-se que o valor arbitrado está em consonância com os artigos 7o e 10o do regulamento de Honorários para Avaliação e Perícias de Engenharia aprovados pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado de Mato Grosso (IBAPE/MT), que estabelece o valor da hora técnica em R$ 546,27, e prevê o ressarcimento das despesas para a realização dos serviços; vejamos:

Art. 7o. Além dos honorários citados nos artigos anteriores os profissionais deverão ser ressarcidos de todas as despesas para a realização dos serviços, como levantamentos topográficos, etc. por exemplo, despesas de deslocamento, estadias, cópias de documentos, autenticações, certidões, alvarás, pareceres e impostos sobre o serviço.

Art. 10o. A remuneração será calculada à razão de R$ 546,27 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) por hora técnica, de acordo com demonstrativo apresentado na AGE de 08/07/2024, compreendendo todo o tempo efetivamente despendido para a realização de estudo prévio, vistorias ou pericias, buscas por elementos comparativos ou dados, estudos, análise documental, cálculos e demais atividades técnicas necessárias ao desempenho de suas funções.

Parágrafo Primeiro - O custo por hora mencionado neste artigo não inclui despesas, que deverão ser cobradas nos termos do Art. 7o deste Regulamento.

Assim, ainda que o agravante manifeste discordância, o montante arbitrado mostra-se compatível com a complexidade e a relevância da perícia, não se verificando excesso, sobretudo considerando a natureza da demanda e o valor da execução de R$ 2.778.336,13 (cf. doc. Id. no 175667014 dos autos de origem).

Ademais, o recorrente não apresentou elementos técnicos ou documentos capazes de demonstrar a suposta excessividade dos honorários, limitando-se a alegações genéricas acerca da simplicidade da perícia e à indicação de valor que entende adequado (R$ 7.000,00), sem qualquer fundamentação técnica que justifique a pretendida redução.

Ressalte-se, ainda, que, os honorários foram fixados em consonância com a praxe do juízo e não se afastam dos parâmetros usualmente praticados em perícias análogas.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – HONORÁRIOS PERICIAIS A SEREM RATEADOS ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - N.U 1025935-71.2025.8.11.0000, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de liquidação de sentença, indeferiu a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante. O banco sustenta que o valor fixado seria excessivo, pleiteando sua redução com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se faz necessária a sua redução.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais ocorre por arbitramento, cabendo ao magistrado considerar a complexidade do trabalho, o zelo e especialização do profissional, bem como o tempo e os recursos necessários à execução do serviço, nos termos do art. 465, §3o, do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.

A perícia a ser realizada tem como objeto a apuração de valores referentes a expurgos inflacionários incidentes sobre contratos do Banco do Brasil no período de março de 1990, matéria que demanda conhecimento técnico e cálculos complexos.

O valor fixado para os honorários periciais está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que já decidiu em casos análogos pela impossibilidade de redução quando observados os critérios legais e a complexidade do serviço prestado.

O perito apresentou justificativa detalhada para a fixação dos honorários, considerando os quesitos formulados, as diligências necessárias e o tempo estimado para a conclusão do laudo, reforçando a adequação do valor arbitrado.

Sendo o juiz o destinatário da prova pericial, cabe a ele a formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 370, 371 e 156 do CPC, não havendo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, a especialização do profissional e o tempo necessário à execução do serviço.

Não cabe a redução do valor arbitrado quando este se mostra condizente com a complexidade da perícia, conforme análise do magistrado e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 370, 371 e 465, §3o; Resolução 232/2016 do CNJ.

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1036753-19.2024.8.11.0000, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)

Portanto, não se verifica desproporcionalidade ou irrazoabilidade no valor arbitrado a título de honorários periciais, fixados com base em critérios técnicos e tabela de referência do IBAPE/MT, considerando a complexidade do trabalho a ser realizado e a extensão do imóvel a ser avaliado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025